Tribunal: STF
Processo: ARE 1567614
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. ICMS. Energia elétrica. Base de cálculo. TUST. TUSD. Encargos setoriais. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário em que se desafiava acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios pelo qual se manteve a denegação de mandado de segurança. O mandado de segurança buscava afastar a inclusão da Tarifa de Uso dos Sistemas de Transmissão (TUST), da Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD) e demais tarifas e encargos setoriais na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre energia elétrica, fundamentado no Tema nº 986 do Superior Tribunal de Justiça e na não abrangência da impetrante pela modulação de efeitos.



    2. A recorrente postulou a exclusão de rubricas diversas do efetivo fornecimento de energia elétrica da base de cálculo do ICMS, argumentando a inconstitucionalidade da inclusão de serviços autônomos e juridicamente independentes, bem como a ofensa a diversos artigos constitucionais, incluindo o art. 93, inc. IX, e o art. 155, inc. II, § 2º e § 3º, da Constituição da República.



    3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve a sentença pela qual se denegou a ordem no mandado de segurança, afirmando que a questão estava pacificada pelo Tema nº 986 do Superior Tribunal de Justiça e que a impetrante não estava abrangida pela modulação dos efeitos.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, em violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República; e (ii) analisar se a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), bem como outros encargos setoriais, na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, configuram ofensa direta à Constituição.



    III. Razões de decidir



    5. O acórdão recorrido não incorreu em negativa de prestação jurisdicional, pois apresentou fundamentação adequada e suficiente, em conformidade com o que foi decidido no Tema nº 339 do ementário de Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE), pelo qual se assevera a desnecessidade de exame pormenorizado de todas as alegações quando a fundamentação é sucinta.



    6. A questão relativa à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), bem como outros encargos setoriais, na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, tem caráter eminentemente infraconstitucional. A matéria foi analisada com base na Lei Complementar nº 87, de 1996, e outras legislações federais, sendo reconhecida a ausência de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.041.816-RG/SP.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



     _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. LXIX, 93, inc. IX, 155, inc. II, § 2º, inc. X, al. "b e § 3 º; ADCT, art. 34, § 9º; LC nº 87, de 1996, art. 13, § 1º, inc. II, al. "a"; Lei nº 9.074, de 1995; Lei nº 10.848, de 2004; Lei nº 12.016, de 2009, art. 1º; CPC, arts. 489, §§ 1º e 2º, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º; enunciado nº 512 da Súmula do STF; Convênio Confaz nº 95, de 2005; Convênio Confaz nº 117, de 2004; Resoluções da ANEEL.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 986; STJ, Resp nº 1.163.020/RS, j. 27.03.2017; AI nº 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 23/06/2010; RE nº 1.041.816-RG/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 04/08/2017.



    DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TARIFAS DE USO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO – TUST E TUSD E DEMAIS TARIFAS E ENCARGOS SETORIAIS. INCLUSÃO DEVIDA. TEMA Nº 986/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CONTRIBUINTE NÃO ALCANÇADO. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Na hipótese, a sentença guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa, tendo analisado as peculiaridades do caso e enfrentado todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observância ao padrão decisório exigido pelo art. 489, §§ 1º e 2º, do CPC/15.



    2. A mera discordância da parte quanto à conclusão a que chegou o Julgador e à valoração atribuída pelo Magistrado aos fatos e às provas carreadas aos autos não pode ser confundida com negativa de prestação jurisdicional. 



    3. Nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da CR/88 e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 



    4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.692.023/MT, nº 1.699.851/TO, nº 1.734.902/SP, e nº 1.734.946/SP, sob o rito dos repetitivos (Tema nº 986), concluiu pela possibilidade de inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS ao fixar a seguinte tese: ‘A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS’.



    5. Consoante expressamente consignado no voto de relatoria do e. Min. Herman Benjamin, condutor do citado julgamento do precedente vinculante, o ICMS deve incidir sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica, em razão da interligação das suas fases de geração, transmissão e distribuição, sendo que as tarifas e demais encargos setoriais compõem o custo inerente a cada uma dessas etapas – incluídas a TUST e a TUSD – e, portanto, integram o preço final da operação e, consequentemente, a base de cálculo do imposto. 



    6. Nesse cenário, verifica-se que a Corte Superior assentou que a base de cálculo do ICMS compreende todos os custos do processo de fornecimento de energia elétrica, inclusive sobre a transmissão e a distribuição, e não somente sobre o fornecimento, que seria o efetivo consumo da energia pelo usuário, ante a interdependência de todas as etapas da operação. 



    7. Portanto, conquanto o caso concreto analisado no precedente qualificado tenha por objeto apenas a incidência da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica, o mesmo fundamento utilizado deve ser estendido para alcançar os demais encargos e despesas setoriais, os quais devem ser suportados pelo consumidor. 



    8. Registre-se ter havido, ainda, a modulação dos efeitos do julgado, adotando-se como parâmetro a data da publicação do acórdão do REsp nº 1.163.020/RS (27/3/2017), que alterou a jurisprudência da Primeira Turma da Corte e firmou posicionamento favorável aos contribuintes. Assim, os contribuintes beneficiados por decisões liminares exaradas até 27/3/2017 não precisarão adimplir as tarifas a partir da concessão da antecipação de tutela até a publicação do julgamento do acórdão que fixou a tese definitiva do Tema nº 986/STJ. 



    9. No caso em análise, a Impetrante não está abrangida pela modulação dos efeitos, pois o writ foi impetrado em 25/10/2023 e a liminar vindicada foi indeferida. 



    10. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.” (e-doc. 9). 



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República, “na medida que deixara de se debruçar sob fundamentos viscerais trazidos pela parte, ao tempo que viola, por corolário, ao que prescreve o art. 5º, inc. II, XXXVI, LXXVIII, LIV e LV; art.93, IX; Art. 145, LIV; art. 150, I, II e III; Art. 155, II, §2º e §3, IX, “b”; e LV, art. 102; e art. 155, inc. II c/c §3º (...)”.



    2.1. Assevera que cabe somente ao Supremo Tribunal Federal analisar a constitucionalidade da inclusão das tarifas no processamento e distribuição da energia elétrica na base de cálculo do ICMS. 



    2.2. Argumenta indevida a inclusão de rubricas diversas daquelas atinentes ao efetivo fornecimento da energia elétrica à falta de previsão legal, a exemplo da Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD), Pesquisa e Desenvolvimento, e TAA de Fiscalização de Serviço de energia Elétrica (TFSEE), conforme o Texto Constitucional e a legislação complementar de regência. 



    2.3. Assevera que não cabe a inserção de encargos de serviços autônomos e juridicamente independentes, inconfundíveis com o preço da operação de circulação para o fornecimento da energia elétrica (e-doc. 16). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor compreensão da controvérsia, saliento os seguintes trechos da fundamentação trazida no acórdão recorrido:



    “É cediço que a energia elétrica é considerada mercadoria e seu consumo configura o fato gerador do ICMS, nos termos do 155, II, §2º, X, “b” e §3º, da Constituição Federal, in verbis:



    (...)



    Ademais, o §9º do art. 34 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias estabeleceu que, até promulgação de lei complementar, as distribuidoras de energia elétrica seriam responsáveis pelo pagamento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias incidente sobre energia elétrica, desde a produção ou importação até a última operação. Confira-se: (...)



    Foi editada, então, a Lei Complementar nº 87, de 13/9/1996 (Lei Kandir), que dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. 



    Referida norma assim dispõe quanto ao fato gerador e à base de cálculo para fins de incidência de cobrança do ICMS, inclusive sobre energia elétrica:



    (...)



    Diante desse contexto legal, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.692.023/MT, nº 1.699.851/TO, nº 1.734.902/SP, e nº 1.734.946/SP, sob o rito dos repetitivos (Tema nº 986), concluiu pela possibilidade de inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS ao fixar a seguinte tese:



    ‘A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.’



    (...)



    Nesse cenário, verifica-se que a Corte Superior assentou que a base de cálculo do ICMS compreende todos os custos do processo de fornecimento de energia elétrica, inclusive sobre a transmissão e a distribuição, e não somente sobre o fornecimento, que seria o efetivo consumo da energia pelo usuário, ante a interdependência de todas as etapas da operação. 



    Portanto, conquanto o caso concreto analisado no precedente qualificado tenha por objeto apenas a incidência da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica, o mesmo fundamento utilizado deve ser estendido para alcançar os demais encargos e despesas setoriais, os quais devem ser suportados pelo consumidor. 



    Logo, todos os custos decorrentes da operação de fornecimento de energia elétrica estão incluídos na base de cálculo do ICMS, inclusive a TUSD, a TUST, a P&D, a TFSEE e outras tarifas e encargos do setor elétrico, razão pela qual inexiste a ilegalidade aventada pela Impetrante.” (e-doc. 9). 



    4. Quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do ora agravante. 



    4.1. Nesse ponto, expresso que esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações da parte recorrente. 



    4.2. Não o bastante, nota-se que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, sem que se verifique a alegada ofensa ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 



    5. No mais, cumpre salientar que, para o deslinde da questão, basta a análise da legislação infraconstitucional de regência, notadamente, a Lei Complementar nº 87, de 1996. Isso ficou chancelado na apreciação do RE nº 1.041.816-RG/SP, no que se assentou a ausência de repercussão geral pelo caráter eminentemente infraconstitucional da controvérsia. Confira-se:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - TUST. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - TUSD. VALOR FINAL DA OPERAÇÃO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO FEDERAL. 



    1. A correção jurídica da conduta de incluir os valores tarifários da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação da energia elétrica é controvérsia que não possui estatura constitucional. 



    2. Os juízos de origem formaram convicção com esteio na legislação infraconstitucional, notadamente o Código Tributário Nacional, Lei Complementar 87/1996, Leis federais 9.074/1995 e 10.848/2004, bem como Convênios CONFAZ 117/2004 e 95/2005, com posteriores alterações, e Resoluções da ANEEL, de modo que não se depreende da decisão recorrida ofensa direta ao Texto Constitucional. 



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.041.816-RG/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 04/08/2017, p. 17/08/2017).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    8. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.  



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator